Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE NATUREZA DA CONTA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE.
1. A gratuidade de justiça é prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos e consiste em garantia constitucional, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do CPC, estabelece este direito à pessoa física nesta condição e, desse modo, impossibilitada de pagar as custas e as despesas processuais.
2. Cabe ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, com base no artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do CPC.
3. Não obstante inexista declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física, considerando que litiga sob o amparo da Curadoria de Ausentes, os elementos constantes dos autos permitem aferir que faz jus ao benefício.
4. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família.
5. A medida pleiteada – expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores – não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.